Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL/2002.. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inovação recursal (apresentação de tese não ventilada pela parte no Juízo de origem) é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e a ofensa à lealdade processual (TJDFT. Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. “Verificando-se que os fundamentos do recurso foram devidamente arguidos na origem, não há que se falar em inovação recursal.” (TJDFT. Acórdão 1250294, 07080891720198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Recurso conhecido na integralidade.
2. No Código Civil de 1916, vigente à época da celebração do instrumento particular celebrado entre as partes, não havia prazo prescricional específico para a pretensão de cobrança de dívidas constantes em instrumentos particulares, motivo pelo qual, na vigência daquela lei, aplicável a regra contida no art. 177 do CC/1916 - prescrição em 20 (vinte) anos (). 2.1. Durante o curso do prazo vintenário, entrou em vigor o novo Código Civil de 2002, passando a incidir, no caso em exame, a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil, nos termos do qual “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. 2.2. Prescrição corretamente reconhecida.
3. Recurso conhecido, e, na extensão, desprovido.